Tribunal: TJSP
Processo: 2183743-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de Pré-Executividade. Rejeição. Irresignação da empresa executada. Descabimento. Alegação da excipiente de ilegitimidade ativa e inexigibilidade do débito. Santander que possui legitimidade para executar o débito em tela, pois figura no título como contratante do adiantamento de valores e agente local, agindo por meio de sua filial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de Pré-Executividade. Rejeição. Irresignação da empresa executada. Descabimento. Alegação da excipiente de ilegitimidade ativa e inexigibilidade do débito. Santander que possui legitimidade para executar o débito em tela, pois figura no título como contratante do adiantamento de valores e agente local, agindo por meio de sua filial em Grand Cayman. Ilegitimidade ativa não reconhecida. Falta de liquidez e exigibilidade do título. Alegações que, no presente caso, exigem dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.